Tribunal: TJSP
Processo: 1009818-63.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CURSO NO EXTERIOR. EFICÁCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO PELA ALUNA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA COMPENSATÓRIA. CONCORDÂNCIA DA AUTORA COM SUA VALIDADE E EFICÁCIA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE SE REVELOU "ULTRA PETITA". Primeiro, observo que a autora cumpriu o disposto no contrato para formular o pedido de cancelamento daquela parte do curso – modelo no

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CURSO NO EXTERIOR. EFICÁCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO PELA ALUNA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA COMPENSATÓRIA. CONCORDÂNCIA DA AUTORA COM SUA VALIDADE E EFICÁCIA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE SE REVELOU "ULTRA PETITA". Primeiro, observo que a autora cumpriu o disposto no contrato para formular o pedido de cancelamento daquela parte do curso – modelo no exterior. Ao enviar o e-mail e solicitar o cancelamento, a autora passou por uma verdadeira saga. Recebeu instruções para acessar um sistema de atendimento e preencher um formulário. E, mesmo após solicitar o cancelamento conforme as instruções (21/11/2017), não obteve retorno da ré (fls. 18/33– inúmeros e-mails). A autora entrou em contato com a ré por diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. Concluindo-se, uma vez enviado por e-mail e identificada as inúmeras tentativas de rescindir o contrato, há que se reconhecer a eficácia do pedido de cancelamento em 21/11/2017. Daí a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou inexigíveis os títulos (duplicatas) e ordenou os cancelamentos dos protestos (fls. 63/65). Em segundo lugar, passo a resolver a questão da multa compensatória. A ré insiste, ainda, na aplicação da multa compensatória prevista na letra "a" da cláusula quinta (fl. 12) equivalente a 20% do total do contrato. Dispões a letra "a" da cláusula quinta do contrato: "Cláusula Quinta: Nos casos de rescisão deste contrato ou cancelamento ou transferência da data da viagem, por iniciativa do ALUNO, esta deverá ser feita por escrito e obedecerá os prazos abaixo, ficando o mesmo sujeito à cobrança de multas penais compensatórias e despesas operacionais, conforme segue: a) Entre a assinatura do contrato e a definição da data da viagem: 20% sobre o valor total do contrato; (...)" Porém, esse também foi o pedido formulado pela autora em sua petição inicial (emenda – fl. 71): "De modo que, caberia a requerida promover o cancelamento do contrato, se ressarcir dos custos e multa nos termos da alínea "a" tendo em vista o pedido de rescisão da autora." No caso concreto, a autora não discutiu a validade daquela sanção contratual (multa) e manifestou expressa concordância para sua incidência no pedido formulado. A r. sentença concluiu num primeiro momento que a multa compensatória de 20% sobre o valor pago pela autora devia ser objeto de retenção, aplicando-se a cláusula quinta (fl. 124), mas depois, no dispositivo, impôs a devolução de 80% de todos valores quitados pela última. E, mesmo com oposição de embargos de declaração, não esclareceu a forma de cálculo – se a multa incidiria sobre o total do contrato ou sobre os valores pagos. Nessa ordem de ideais, em sede recursal deve ser sanada aquela contradição, que acarretou uma decisão "ultra petita". Reconheceu-se um crédito maior em favor da autora e superior ao pedido inicial, ao reduzir no dispositivo da sentença o resultado econômico da multa compensatória. Concluindo-se, tem-se que a multa deve atingir 20% do saldo contratual calculado em 21/11/2017, acolhendo-se parcialmente este ponto do recurso.

PEDIDO DE PERDA DO DESCONTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. Forçoso reconhecer que o pedido formulado pela apelante de perda do desconto concedido à autora em face da desistência do programa internacional não foi levantado na contestação, mas apenas nos embargos de declaração. Ocorreu, dessa forma, inovação dos limites objetivos da lide, implicando não conhecimento dessa parte da fundamentação do recurso.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.